Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705017-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO BATISTA SEIXAS APELADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso, em razão da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021 17:59:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator